Tribunal: TJBA
Processo: 8029311-74.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Conflito de Jurisdição nº 8029311-74.2026.8.05.0000 Suscitante: Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA Suscitado: Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana/BA Interessado: Ministério Público do Estado da Bahia Interessada: Alaíde Lima Miranda Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO MESMO FORO. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, CP). AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR EX-SOGRA CONTRA EX-NORA. DESENTENDIMENTO FAMILIAR ACERCA DA POSSE DE VEÍCULO APÓS FIM DE RELACIONAMENTO AFETIVO. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). VÍNCULO FAMILIAR POR AFINIDADE (ART. 5º, II). VULNERABILIDADE PRESUMIDA DA MULHER. IRRELEVÂNCIA DE MOTIVAÇÃO ESTRITAMENTE PATRIMONIAL DO CONFLITO. ART. 40-A DA LEI Nº 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. I - Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA em face do Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do mesmo foro, uma vez que ambos não se consideram juízes naturais para apreciar e julgar a ação penal n.° 8032265-81.2025.8.05.0080. II - O feito foi, de início, distribuído ao Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo o Magistrado exarado decisão declinando de sua competência para uma das Varas Criminais, porquanto entendeu que “[...] Como se sabe, a lei 11.340/2006 foi editada para promover uma correção da desigualdade histórica de gêneros, visando resgatar a dignidade da mulher que sempre sofreu, sigilosamente ou com reduzida capacidade de reação, violência doméstica e familiar ou decorrente de relação íntima de afeto, pelo simples fato de pertencer ao gênero feminino. A referida lei, diante da singeleza da matéria, não se contentando em tipificar a conduta delituosa motivada em razão da diferença de gênero, prescreveu a necessidade do surgimento de Juízos especializados para tratar da matéria. Como se vê, este Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher é competente para tratar de crimes que configurem violência de gênero, ocorrida no âmbito doméstico e familiar e/ou decorrente de relação íntima de afeto, o que não se afigura da leitura do caderno informativo, razão pela qual o delito que ora é imputado à suposta autora não atrai a incidência da lei especial, subsumindo-se à previsão geral do Código Penal pátrio. Da atenta análise dos autos, constata-se que os fatos narrados na exordial, corroborados pelos elementos probatórios até então coligidos, indicam que o desentendimento entre a vítima e a suposta agressora não foi motivado por questão de gênero. A vítima relata que houve um conflito em relação à um veículo que ficou em sua posse após o término do relacionamento com o filho da suposta autora. Neste interim o Ministério Público na sua inicial acusatória confirma: "Consta, por fim, que o desentendimento foi motivado pelo inconformismo da família do ex-companheiro da vítima com o fato de ela ter ficado na posse do veículo" Esses elementos revelam que a suposta agressora não agiu com a intenção de oprimir, dominar ou subjugar a vítima em razão do seu gênero, mas sim diante de uma indignação por questões patrimoniais. Dessa forma, afasta-se o pressuposto indispensável para a aplicação da Lei nº 11.340/2006. [...]. Ademais, é importante destacar que não é em todos os casos que a competência decorrente de agressão praticada contra a mulher, pertence a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, é imprescindível que a vítima seja mulher, ou seja, pessoa do sexo feminino e maior de idade nos termos da Lei Civil; que a violência tenha ocorrido no âmbito doméstico ou familiar e ainda que seja praticada em decorrência da suposta concepção de superioridade do agressor em face da ofendida. Assim, com fulcro nos arts. 69, III, e art. 74, do Código de Processo Penal, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo, declino da competência e determino a imediata remessa dos presentes autos a uma das Varas Crime desta Comarca, observando o cartório a respectiva baixa no Setor de Distribuição. Determino ao cartório que proceda a remessa conjunta com os autos de nº 8030797-82.2025.8.05.0080. [...].” (Id. 104499721 - Pág. 09/11). III - Distribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, a Magistrada suscita o incidente ora apreciado, alegando, resumidamente, que: “[...] A Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, foi instituída com o objetivo primordial de prevenir e coibir a violência familiar e doméstica contra a mulher, em plena conformidade com o mandamento constitucional previsto no art. 226, §8°, da nossa Magna Lex, que impõe ao Estado o dever de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares. Para tanto, o referido Diploma Legislativo tipifica e define os casos de violência, que, segundo seu artigo 5°, consistem em: “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. E, de forma ainda mais detalhada, especifica em seus incisos os âmbitos de sua aplicação: [...]. O texto da Lei acima define, ainda, as diversas formas de violência vividas por mulheres no cotidiano, abrangendo a física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Contudo, com o devido respeito ao entendimento exarado pelo nobre magistrado da Vara Especializada, malgrado a existência e a ampla abrangência da Lei, tal diploma não pode ter sua aplicação afastada no caso concreto. A decisão que declinou da competência fundamentou-se na ausência de motivação de gênero, por entender que o conflito teria natureza puramente patrimonial. Ocorre que os fatos narrados na denúncia (ID 523244457) demonstram uma situação que vai além de uma simples desavença material, inserindo-se claramente em um contexto de violência familiar. A agressão foi perpetrada pela ex-sogra contra a ex-nora, em decorrência de desentendimentos sobre a posse de um veículo após o término do relacionamento afetivo da vítima com o filho da agressora. Trata-se, portanto, de uma violência oriunda de um vínculo familiar por afinidade, conforme previsto expressamente no inciso II do art. 5º da referida lei. Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a vulnerabilidade da mulher, em contextos de violência doméstica e familiar, é presumida, não se exigindo a comprovação de uma motivação específica de subjugação ou opressão baseada no gênero para a incidência da Lei Maria da Penha. A própria organização social, que historicamente impõe papéis de gênero e gera assimetrias de poder dentro da estrutura familiar, é o que a lei busca combater. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, havendo vínculo afetivo e um contexto de brigas familiares, a competência é do Juizado de Violência Doméstica, mesmo em casos envolvendo sogra e genro, pois a presunção de hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher milita em seu favor. [...]. Da mesma forma, o Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia já se posicionou no sentido de que conflitos entre sogra e nora, quando a agressão tem motivação de ordem familiar, também se encontram sob a proteção da Lei Maria da Penha, especialmente quando verificada a relação de convivência e a vulnerabilidade da vítima. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, havendo vínculo afetivo e um contexto de brigas familiares, a competência é do Juizado de Violência Doméstica, mesmo em casos envolvendo sogra e genro, pois a presunção de hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher milita em seu favor: "Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima." (SÚMULA 600, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 27/11/2017). Portanto, a situação delineada nos autos se encaixa perfeitamente na hipótese de violência doméstica e familiar, não por uma questão de gênero isolada, mas pela combinação de um vínculo familiar por afinidade e uma vulnerabilidade presumida da mulher dentro dessa dinâmica conflituosa, o que atrai a competência do juízo especializado. Assim, nos termos do art. 114, I, c/c o art. 115, III e art. 116, § 1º, todos do Código de Processo Penal, SUSCITO O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, determinando a imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado para deliberação, tão logo seja cumprida a presente decisão. [...].” (Id. 104499721 - Pág. 29/32). IV - Analisando as razões de fato e de direito aduzidas, assiste razão à Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, impondo-se, por conseguinte, a declaração da competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana/BA para o processamento do feito. V - O Diploma legal n.º 11.340/2006, conhecido como Lei Maria da Penha, criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em atenção ao §8º, do art. 226 da Constituição Federal, Convenções e Tratados Internacionais, dos quais o Brasil é signatário, estabelecendo no artigo 5º quais hipóteses e circunstâncias configuram os delitos que serão submetidos a tal regramento. VI - É cediço o entendimento jurisprudencial de que, nos delitos de violência doméstica e familiar, o sujeito ativo pode ser homem ou mulher, não se exigindo, para a incidência da Lei Maria da Penha, a demonstração concreta de relação de subjugação ou dominação da vítima pelo agressor, porquanto a vulnerabilidade da mulher é presumida nas hipóteses previstas no art. 5º da Lei nº 11.340/2006, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. VII - O caso sob destrame envolve a suposta prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9°, do Código Penal) no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos arts. 5º, II, e 7º, I, da Lei n.º 11.340/06 (Id. 104499721 - Pág. 3-5). Os atos teriam sido cometidos pela ex-sogra da vítima, decorrentes de atrito sobre a posse de veículo. Com efeito, os autos indicam que a vítima foi agredida fisicamente pela acusada, que se aproveitou de momento em que a ofendida estava agachada para empurrá-la e desferir as agressões, resultando em escoriações diversas e equimoses atestadas no laudo pericial. VIII - Ressalte-se, ainda, que o vínculo entre ex-sogra e ex-nora consubstancia parentesco por afinidade, caracterizando a relação familiar prevista no inciso II do artigo 5º da Lei nº 11.340/2006. Outrossim, não se cuida de mera desavença patrimonial apta a afastar a incidência da Lei Maria da Penha, visto que a violência física foi praticada contra mulher em ambiente de convívio familiar, sendo a vulnerabilidade da ofendida presumida. Ademais, o advento do artigo 40-A da Lei nº 11.340/2006 pacificou que a lei especial será aplicada independentemente da motivação ou da causa dos atos de violência. IX - Digno de nota que a acusação de lesão corporal no âmbito das relações domésticas é objeto de denúncia regularmente oferecida pelo Ministério Público com base no art. 129, § 9º, do Código Penal c/c inciso III do art. 5º e do inciso I do art.7º, ambos da Lei 11.340/06 (Id. 104499721 - Pág. 3-5). X - Importa ressaltar que, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária a demonstração concreta de subjugação feminina para a incidência da Lei Maria da Penha, entendimento que se amolda integralmente à hipótese em exame. Assim, depreende-se que os fatos indigitados se enquadram ao quanto disposto no art. 5º da Lei nº 11.340/2006, tendo em vista que a suposta violência sofrida pela vítima foi em decorrência de vínculo familiar por afinidade, além de se verificar a sua vulnerabilidade. XI - Outrossim, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher possui estrutura especializada para garantir o suporte adequado à vítima, a celeridade e efetividade das medidas protetivas. Conclui-se, portanto, que os fatos narrados nos autos se subsumem às hipóteses previstas nos arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, atraindo a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processamento e julgamento do feito. XII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela procedência do Conflito, para que seja declarada a competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana/BA. XIII - CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, para declarar a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana/BA, para prosseguir no processamento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição tombado sob n.º 8029311-74.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Suscitante, a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, como Suscitado, o Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do mesmo foro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE o presente incidente, declarando a competência do Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana/BA para prosseguir no processamento do feito, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.